Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017991-28.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – DIAMANTINO
Embargantes: JACY MIGUEL SCANAGATTA e
Embargados: CLAUDIO AMANTINI e outros
Número do Protocolo: 1017991-28.2019.8.11.0000
Em atenção à petição vinculada ao Id. no 126180243, em que Claudio Amantini Junior, Maria Thereza Blanco de Carvalho Amantini, Renato Amantini, Eliana Gonçalves Salvador Amantini e Ricardo Amantini, suscitam questão de ordem consistente na pendência de apreciação do seu pedido de habilitação nos autos na condição de legatários do autor/agravante Cláudio Amantini, e na alegada “inadequação de se proceder à sucessão do espólio, e não diretamente a dos legatários”, e apresentam “esclarecimento de fato”, retirem-se os autos da pauta e intimem-se os embargantes para que se manifestem sobre a matéria, no prazo de cinco dias.
Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator